Tribunal: TJDFT
Processo: 0716521-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. AGÊNCIA DE VIAGEM. SOLIDARIEDADE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré, agência MM TURISMO & VIAGENS S.A., a restituir ao autor o valor de R$2.172,10, por força do direito de arrependimento exercido tempestivamente.
3. Em suas razões recursais, a ré/recorrente reafirma que é parte ilegítima e, no mérito, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido formulado na inicial.
4. Recurso próprio, regular e tempestivo.
5. Contrarrazões apresentadas pelo autor. Pugna pela manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
6. Aplica-se à espécie o Código de Defesa do Consumidor e deve ser afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Com efeito, o autor desistiu da compra de passagens aéreas adquiridas por intermédio da agência de turismo, de forma que a contratada é parte legítima para responder à pretensão deduzida na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. Na origem, o autor alega que em 27/11/2022 adquiriu passagens aéreas para Salvador (BA), e que exerceu o seu direito de arrependimento no dia seguinte.
8. Nos termos do art. 49, do CDC, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias, a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a compra ocorrer fora do estabelecimento comercial. E a possibilidade de desistir de compras feitas fora do estabelecimento comercial aplica-se aos contratos de transporte aéreo, realizados por meio da internet.
9. Por conseguinte, configura-se legítimo o direito do autor/recorrido à devolução integral do valor pago pelas passagens aéreas, porquanto o direito de arrependimento foi exercido no prazo legal.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.